Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.REITERAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO.SEDE IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reiteração de Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão quanto à análise do pedido de condenação da ré/embargada à obrigação de remover foto de seu sítio eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que corrobore a oposição sucessiva do mesmo recurso, não sendo cabível a via eleita (art. 1.022 do CPC).
5. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e foi confirmada em grau recursal.
6. A matéria devolvida foi analisada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa do embargante/recorrente não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Outrossim, por ora, não vislumbro o intuito protelatório dos embargos, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. No mesmo sentido:Acórdão 1922489, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.)
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 10/08/2021; e, TJDFT, Acórdão 1922489, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/09/2024, publicado no DJEe 30/09/2024.)